Tribunal: STF
Processo: HC 160770
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. 



    2. Assentou a Corte Superior que a fixação da pena-base em 5 anos, ante a variação de 4 a 8 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.



    3. A insurgência posta nesta impetração já foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes, mediante estreita observância às alegações defensivas e ao contexto fático-probatório revelado nos autos, cujo reexame é incompatível com esta via processual. Precedentes.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.